Tribunal: STF
Processo: Rcl 65174
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Garça em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001023-74.2022.8.26.0201,que, ao não conhecer do agravo de instrumento interposto da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    O Reclamante narra que "a ação principal se trata de ação de cobrança em que o autor, vereador, pleiteia o direito ao recebimentos de férias e gratificação natalina. No entanto, tais verbas pleiteadas NÃO ESTÃO PREVISTAS na legislação municipal, razão pela qual, pautado nos vários precedentes proferidas por esta Suprema Corte e outros Tribunais Pátrios, o Reclamante não as paga aos seus agentes políticos" (eDoc 1, p. 2).



    Aduz que "ao se analisar as peças de defesa e recursos do Reclamante nos autos principais, verifica-se que NÃO HÁ impugnação ao mérito, em si, da questão no que tange à possibilidade de os agentes políticos perceberem ambas as verbas. Contudo, o Município indicou a inexistência de lei local prévia concedendo o direito, e, por isto, então, a impossibilidade de o Ente Municipal conceder-lhes as verbas referentes às férias e à gratificação natalina" (eDoc 1, p. 2).



    Afirma que "o Colégio Recursal não aplicou corretamente a tese firmada no Tema 484 desta Corte, já que em nenhum momento ficou expresso que tal direito possui eficácia plena, pois pela leitura dos votos proferidos no RE 650898, submetido a Repercussão Geral, verifica-se que, em nenhum momento, fora mencionado que tal direito tem aplicação imediata" (eDoc 1, p. 2).



    Relata que (eDoc 1, p. 5-6):



    "(...) o MM Juiz de primeira instância, escorreitamente respeitou os precedentes desta Suprema Corte e as jurisprudencia dos demais tribunais da federação e julgou improcedente os pedidos do autor, afirmando que 'No caso em exame, não há legislação no Município de Garça que conceda férias,terço constitucional e décimo terceiro salários aos vereadores, o que impede a sua concessão pelo Poder Judiciário'.



    Contudo, o Colégio Recursal reformou a decisão de primeiro grau sob o fundamento que 'a ausência de lei municipal prevendo tal pagamento (aqui incluído o 13º salário) não retira o recebimento de tais verbas, uma vez que o artigo 7º da Constituição Federal corporifica norma autoaplicável.'



    O Reclamante recorreu do v. Acórdão, defendendo que o julgamento deixou de observar recentíssimas decisão desta Corte, no sentido de ser, sim, obrigatória a existência de lei local para regulamentação do vereador estar recebendo o 13º salário e terço de férias, para tanto, citou a Ementa do Acórdão proferido no RE 650.898, proferido por este Tribunal após o julgamento do Tema 484, a qual deixou expresso 'que pagamento de décimo terceiro e terço de férias a agentes políticos remunerados mediante subsídio depende de previsão legal.'



    O Juiz presidente do Colégio Recursal negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ocasião em que o Reclamante interpôs o Agravo de Instrumento."



    Sustenta que "ao analisar o agravo de instrumento interposto em face do despacho que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, o Excelentíssimo Juiz Relator entendeu que o Município estava recorrendo do direito dos agentes políticos ao recebimento de férias e gratificação natalina, quando, em verdade, o Município recorreu apenas e tão somente quanto à necessidade de regulamentação legal da matéria no âmbito municipal" (eDoc 1, p. 6)



    Salienta que "ao ter negado o seguimento ao Recurso Extraordinário, o Reclamante, então, agravou de instrumento com o intuito de que o seu recurso pudesse ser analisado por esta C. Corte pela indiscutível desobediência e inaplicabilidade do Colégio Recursal ao entendimento pacificado por este Supremo Tribunal Federal" (eDoc 1, p. 7).



    Assevera que "o que se busca é o respeito e a aplicação, pelo E. Tribunal Bandeirante, do entendimento proferido por Vossas Excelências após o julgamento do Tema 484, quanto à necessidade de haver previsão em lei local quanto a este direito, situação esta que justifica, sem sobra para dúvidas, a interposição de agravo de instrumento, e não de agravo interno, como afirmou o Reclamado" (eDoc 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se o Acórdão que reformou a decisão de primeiro grau, por estar em desacordo com o entendimento sedimentado por esta Corte, pois na discussão do Tema 484 não ficou expresso que se trata de direito de eficácia plena, aliás, pelo contrário, pela leitura dos votos subentende da obrigatoriedade de lei local, aliado ainda em julgamentos deste Tribunal posteriores ao Tema 484, que reconheceu que 'pagamento de décimo terceiro e terço de férias a agentes políticos remunerados mediante subsídio depende de previsão legal', determinando que outra decisão seja proferida, pois não se trata de direito autoaplicável, ou caso Vossas Excelências entende de outra forma, seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário interposto" (eDoc 1, p. 22). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    De início, convém transcrever os fundamentos do ato reclamado, o qual não conheceu do agravo de instrumento (eDoc 3, p. 4-7):



    “O presente agravo não deve ser conhecido.



    Com efeito, a egrégia Presidência deste colegiado negou seguimento ao recurso extraordinário manejado pelo ora agravante, com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, entendo que a matéria debatida nos autos já fora objeto de pronunciamento pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral, Tema 484, RE 650.898, já transitado em julgado em 17.10.2017 (fls 378).



    Como de rigor, por expressa previsão legal, o recurso cabível contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, é o agravo interno e não o agravo de instrumento, nos exatos termos do art. 1.030, § 2º do CPC, verbis: § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. Vide, ainda, o art. 1.042, caput, do CPC.



    São recursos totalmente distintos, com processamentos e direcionamentos igualmente distintos. Não é possível aplicar a fungibilidade recursal em tal caso. Ao interpor um pelo outro, cometeu-se erro grosseiro, inviabilizando o conhecimento do reclamo. De fato, cabe agravo de instrumento de decisão denegatória de subida de recurso extraordinário somente se tal decisão não for "fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos", nos exatos termos do art. 1.042, caput, do CPC. O caso dos autos, porém, está fundado exatamente nessa ressalva.



    Nesse sentido, a jurisprudência do egrégio TJSP:



    (...)



    E como consta no corpo de referido julgado: ‘(...) a norma do art. 1.042 do Código de Processo Civil é expressa ao dispor sobre o não cabimento do agravo dirigido ao STF contra decisão em que, em exame de admissibilidade de recurso extraordinário, se aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015) (...)’.



    (...)



    No caso dos autos, fosse apenas o equívoco quanto ao nomen juris do recurso, seria superável e aplicável a fungibilidade recursal.



    Todavia, na peça de fls 384/405, o direcionamento interno da matéria, toda linha de argumentação e o pedido recursal final é, de fato, de autêntico agravo de instrumento, não podendo ser conhecido como agravo interno.



    Pelo exposto, não conheço do recurso."



    O entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo de instrumento contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. 



    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, porquanto, ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    A aplicação alegadamente equivocada do tema de repercussão geral deve ser, portanto, impugnada pelo Agravo Interno.



    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 30.830 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2018; grifos nossos)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017).



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente